Tribunal: STF
Processo: AI 545560
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO
RECURSO. OFENSA INDIRETA.
1.      A impugnação da decisão agravada é
imprescindível para o conhecimento e o julgamento do agravo
regimental. Aplicação do § 1º do artigo 317 do RISTF.
2.      A decisão
do Superior Tribunal de Justiça, que não conhece de recurso especial
 por ausência de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às
normas  processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
impeditiva da subida do extraordinário.
        Agravo regimental a que se
 nega provimento.